Tribunal: TJES
Processo: 5026503-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026503-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELDA SIDRIM DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026503-97.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
ELDA SIDRIM DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES. CONSUMO DE ENERGIA DIMINUIU APÓS TROCA DO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO. FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por ELDA SIDRIM DA SILVA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que solicitou o serviço de energia elétrica e nas primeiras contas foi surpreendida com um valor exorbitante, em razão disso, solicitou a troca do medidor, o que foi feito. Argumenta que em 24/10/2022 recebeu um técnico da requerida que efetivou o corte do fornecimento de sua energia elétrica sem qualquer explicação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. DECLARO inexistente o débito entre as partes e, consequentemente, DECLARO a ilegalidade do TOI nº 9584044.

CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID 18943949
.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6384752, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de nulidade da sentença, na medida em que não existe nenhum débito relacionado ao TOI 9584044, assim como argui preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que não houve comprovação de irregularidade no equipamento de medição, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, ainda que não conste débito oriundo do TOI nº 9584044, há pedido na exordial para que seja declarada a inexistência das dívidas anteriores à troca do medidor de consumo. Ainda, restou comprovado nos autos que após a troca do relógio medidor, o consumo de energia caiu drasticamente.

Outrossim, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada merece reforma parcial.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente nos meses de junho e julho de 2022 referente ao consumo de energia.

Pois bem, observa-se que no mês de
junho/2022
a recorrente efetuou a cobrança no valor de R$14.515,02, já no mês de
julho/2022
o valor foi R$4.866,02.

Entretanto, no dia 15/07/2022 a recorrente efetuou a troca do relógio medidor de consumo, razão pela qual é possível notar que o consumo mensal passou a ser apurado em valor muito inferior aos meses reclamados. Vejamos.

O consumo em
junho/22
foi de 17.279 Kwh; em
julho/22
foi de 6.595 kwh; em
agosto/22
foi de 1 kwh; em
setembro/22
foi de 175 kwh e em
outubro/22
foi de 174 kwh (ID 6384281). Constata-se que houve uma redução considerável do consumo após a troca do relógio medidor, razão pela qual as faturas reclamadas devem ser recalculadas sobre a média de consumo apurado após a troca do medidor.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesse sentido, constato que o
quantum
de R$4.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, considerando que o autor foi privado de forma ilegítima do fornecimento de serviço essencial, posto que caberia à recorrente regularizar as cobranças reclamadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente
AUTORIZAR
a recorrente efetuar a cobrança dos meses de junho e julho de 2022, todavia,
DETERMINO
que o cálculo dos valores seja efetuado sobre a média de consumo após a troca do relógio medidor da unidade consumidora.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)